Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702757-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX SANDRO APARECIDO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALEX SANDRO APARECIDO DA SILVA em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença n. 0731498-63.2021.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado e determinou a transferência do valor penhorado em diversas contas de titularidade do Agravante, no montante de R$ 6.280,20 (Seis mil duzentos e oitenta reais e vinte centavos), nos seguintes termos (ID 183309662 na origem): Trata-se de impugnação à penhora. Alega a executada através da Curadoria Especial que o valor bloqueado é impenhorável. Sustenta que a proteção legal da impenhorabilidade cabe para qualquer tipo de aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que seja conta corrente. Intimado, o exequente apresentou manifestação ao id 182842494. DECIDO. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Nesse contexto, tenho que a a norma protetiva do inciso IX se refere apenas a valores depositados em caderneta de poupança, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a quantias existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. Nesse sentido o E. TJDFT já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESGATES E APLICAÇÕES AUTOMÁTICOS. ÚNICA RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A regra da impenhorabilidade de poupança até 40 salários mínimos é destinada a assegurar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mas não pode ser utilizada indiscriminadamente como subterfúgio para que dívidas espontaneamente contraídas não sejam pagas por seus devedores. Portanto, a regra não é absoluta, devendo ser ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, verificando-se as circunstâncias da situação concreta em julgamento. 2. Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que seu uso extrapola a finalidade de preservar o patrimônio mínimo para a dignidade da sobrevivência do executado. 3. Os valores destinados para aplicação no mercado financeiro de renda variável, para compra e venda de ações, o que consiste inclusive em risco perda de dinheiro, diferencia-se essencialmente da poupança utilizada para reserva financeira de garantia do sustento da família, garantida pela legislação. 4. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade, sendoo montante penhorado sua única reserva monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1333047, 07526570820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE PENHORA DE VALORES. EXECUÇÃO GARANTIDA. PRECLUSÃO. PESQUISA REALIZADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRADA. DIMINUIÇÃO FATURAMENTO. INVIABILIZAÇÃO ATIVIDADES. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (omissis) 5. Não há que se falar em impenhorabilidade dos valores relativos à aplicação em fundo de investimentos, já que não estão indicados no art. 833 do CPC como impenhoráveis. Precedentes.5.1. Além disto, ainda que tenha sio alegado que a penhora ofenderia direito de terceiro e promoveria vencimento antecipado de fundos e ações, não restou demonstradas as alegações, já que, a única prova feita foi a indicação de documento que dizia ter sido afetado "depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários". 5.1. Não tendo a prova demonstrado qual título ou valores foram afetados, quais contratos, corretoras e fundos que estariam sendo violados pelo bloqueio, incabível acolher o pedido da parte. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1311385, 07157165920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021.) Por sua vez, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento do executado e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em conta corrente em nome do devedor, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1705922, 07046403320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, para o reconhecimento da impenhorabilidade, imprescindível se faz a demonstração de que o valor bloqueado é oriundo de verba salarial depositada na conta objeto do bloqueio, o que não se verifica na hipótese. Assim, deve ser afastada a impenhorabilidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa a presente decisão, transfira-se à exequente o valor penhorado. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora e apresentando planilha atualizada de débito, no prazo de 10 (dez) dias. O Agravante alega em suas razões recursais que a decisão agravada não levou em consideração os precedentes do STJ e do TJDFT sobre a impenhorabilidade do valor de até 40 salários-mínimos, independentemente da natureza da conta de titularidade do Executado. Invoca o EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014, o AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2020634 – RS - RELATOR – MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, entre outros julgados, para pretender a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão, reconhecendo a impenhorabilidade do valor de R$ 6.280,20 (seis mil duzentos e oitenta reais e vinte centavos). O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, tendo em vista a representação da Defensoria Pública, na função de Curadoria Especial. É o relatório. Dos requisitos de admissibilidade do recurso O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo o recurso tempestivo e desprovido de pagamento de custas de preparo em face da gratuidade de justiça. Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, entendo pelo deferimento do pedido, tendo em vista a existência dos requisitos. A probabilidade de provimento está suficientemente materializada na discussão sobre a regra de penhorabilidade, uma vez que existem julgados em ambos os sentidos, a exemplo do EREsp 1330567/RS, (10/12/2014), em contraste ao AgInt no AREsp n. 2.337.889/SE (11/12/2023), o que minimamente aponta para a necessidade de verticalizar o debate por ocasião da apreciação de mérito, já que o tema cerca envolve a subsistência do devedor e de sua família, bem como a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais e despesas futuras de pequeno e médio prazo, impactando a organização do orçamento familiar. Além disso, prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se materializa na possibilidade, a qualquer tempo, de transferência do valor bloqueado de R$ 6.280,20 (seis mil duzentos e oitenta reais e vinte centavos) para a conta da parte agravada, enquanto pendente o julgamento do mérito do presente recurso, comprometendo, assim, o resultado útil do processo. Assim sendo, DETERMINO a suspensão da transferência do valor de R$ 6.280,20 (seis mil duzentos e oitenta reais e vinte centavos) para a conta do Agravado, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II). Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024 15:43:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador